Tribunal: TJBA
Processo: 8002656-64.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-17
Data de publicação: 2024-03-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002656-64.2022.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVEL
.
H
ONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Trata-se de processo julgado, em grau de apelação, por esta relatora, que em decisão monocrática concluiu que o Estado da Bahia não poderia ser condenado a pagar honorários de sucumbência à Defensoria Pública do Estado da Bahia, em razão do instituto da confusão e da súmula 421 do STJ. A Defensoria, na sequência, interpôs recurso especial dessa Decisão.

2. Dessa forma, considerando que a decisão do STF tem caráter nacional e unificador da matéria e que suas conclusões se pautam na Constituição Federal e na legislação processual federal – que não poderiam ser sobrepostas pela legislação estadual, atento para reconsiderar o julgamento anterior e negar provimento ao pedido de distinguishing do Estado da Bahia.

3. Ante o exposto, através de juízo de retratação, voto no sentido de modificar o julgamento anterior de modo a DAR PROVIMENTO à apelação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002656-64.2022.8.05.0078, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .